Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. REJEIÇÃO.

1. O recurso de embargos de declaração visa a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado.

2. Na espécie, não estão presentes os vícios de omissão e contradição alegados, não se prestando o recurso integrativo à rediscussão da causa.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.